Tribunal: TJBA
Processo: 8002844-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002844-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEIZE REIJANE DUARTE DE SENA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE E OBRIGATORIEDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha acolhido o pedido principal formulado em ação envolvendo o direito à saúde, deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, sob fundamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível e obrigatória a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua em favor de parte hipossuficiente contra o próprio ente federativo ao qual pertença. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público que a integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional. A tese fixada pelo STF decorre da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, assegurada pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, e pela Lei Complementar nº 80/1994, especialmente em seu art. 4º, XXI, com redação dada pela LC nº 132/2009. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000), declarou parcialmente inconstitucionais, com redução de texto, dispositivos de leis estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta litigava contra entes da administração pública, por afronta à Constituição Federal e à legislação nacional. A Súmula 421 do STJ, que vedava o pagamento de honorários nesses casos, encontra-se superada pela nova ordem constitucional e legal, bem como pela jurisprudência consolidada do STF e do próprio TJBA, devendo sua interpretação ser compatibilizada com a autonomia institucional da Defensoria Pública. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), os honorários advocatícios em demandas que versem sobre direito à saúde devem ser fixados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte hipossuficiente, ainda que contra o ente público ao qual esteja vinculada. A vedação prevista na Súmula 421 do STJ não se sustenta diante da atual configuração constitucional e legal da Defensoria Pública, sendo incompatível com a autonomia institucional do órgão. Os honorários sucumbenciais fixados em ações relativas ao direito à saúde devem ser arbitrados por equidade, conforme a tese do Tema 1313 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 1º e § 4º; 134, §§ 2º e 4º. CPC, arts. 85, § 8º-A, 926, 927, III e V, 1.012, § 1º, V. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.08.2020 (Tema 1002, Repercussão Geral). STJ, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.06.2023 (Tema 1313). TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8002844-02.2019.8.05.0001, em que figura como apelante DEIZE REIJANE DUARTE DE SENA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria